Tribunal: TJPA
Processo: 0827378-08.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4846 - Sustação/Alteração de Leilão
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827378-08.2017.8.14.0301

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

REPRESENTANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

APELADO: EVERTON SERGIO ANGELIM PEDROSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0827378-08.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

ADVOGADOS: CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - OAB/SP 290.089, NEI CALDERON - OAB/SP 114.904 E MARCELO OLIVEIRA ROCHA - OAB/SP 113.887

APELADO: EVERTON SÉRGIO ANGELIM PEDROSA

ADVOGADO: ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR - OAB/PR – 20.705 RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. IRREGULARIDADE NO PREPARO. OPORTUNIZADO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO

DO RELATÓRIO DE CONTAS E RECOLHIMENTO DOBRADO. INÉRCIA.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0827378-08.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

ADVOGADOS: CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - OAB/SP 290.089, NEI CALDERON - OAB/SP 114.904 E MARCELO OLIVEIRA ROCHA - OAB/SP 113.887

APELADO: EVERTON SÉRGIO ANGELIM PEDROSA

ADVOGADO: ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR - OAB/PR – 20.705

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO SANTANDER BRASIL S/A
interpôs

Recurso de

Apelação Cível contra

sentença

assentada no PJe ID

3474210, páginas 1-4, que

julgou procedente a pretensão “ declarando purgada a mora até o montante consignado nos autos e restabelecendo o contrato celebrado entre as partes, bem como declarando nula a averbação da consolidação da propriedade ao do credor do imóvel.” ( PJe ID 3474210,página 4).

Eis o texto combatido:

“

Vistos etc.

Cuida-se AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR E ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL ajuizada por EVERTON SERGIO ANGELIM PEDROSA em face de BANCO SANTANDER (BRASIL)S/A.

Alega o autor que adquiriu imóvel através de financiamento junto ao banco réu, dando o bem financiado em alienação fiduciária. Ocorre, que com dificuldades financeiras deixou de adimplir algumas parcelas do financiamento e diante do atraso o requerido notificou-o no mês de julho de 2017, para que o mesmo se dirige-se até o Cartório de Registro de Imóveis a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, fosse efetuado a purgação da mora no valor de R$ 10.555,84.

Alega ainda, que como ainda se encontrava com dificuldade financeiras não adimpliu o referido valor, tendo o banco no mês de setembro de 2017, o notificado que no dia 02 de outubro de 2017 o seu imóvel seria leiloado.

Nesse sentido, procurou o cartório de registro de imóveis que o notificou a fim de efetuar o pagamento da dívida e evitar o leilão do seu imóvel, tendo o mesmo informado que não poderia receber o valor e o orientou a procurar a instituição financeira ré. Ao procurar o banco réu, este informou que não haveria mas como efetuar o pagamento dos valores em atraso, tendo em vista, que já havia ocorrido a consolidação da propriedade em favor do credor e a única alternativa do autor para não perder o imóvel, seria no dia do leilão efetuando o pagamento de R$ 228.341,91.

Diante disso, requer a concessão de medida liminar, para seja determinado a suspensão do leilão agendado para alienar o imóvel ou, caso a tutela seja apreciada após a realização do leilão, a suspensão dos efeitos do mesmo, depósito dos valores das parcelas vencidas e das vincendas em juízo e a inversão do ônus da prova. No mérito, purgação do débito devido, com consequente manutenção da propriedade do imóvel pelo Autor e execução normal do contrato firmado entre as partes. Juntou documentos (Id. 2538795 a 2539485).

Em decisão em Id. 2869376, foi concedia a justiça gratuita e o deferimento da medida liminar.

O autor informa em Id.3158666, a realização do depósito em juízo conforme determinado em decisão liminar.

Em Id. 3710325, a parte requerida apresentou contestação, refutando a todos os argumentos apresentados na exordial. Juntou documentos (Id. 3710393 a 3710742).

Foi apresentada a réplica em Id. 4210509.

Em certidão de Id. 6513040, foi juntada a decisão de 2º Grau em sede de agravo de instrumento contra decisão liminar, na qual foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Em Id. 9472390, foram prestadas as informações ao juízo de 2º grau e determinado julgamento antecipado da lide.

Brevemente relatados, passo a decidir. Não foram arguidas preliminares, passo a analisar o mérito. O cerne da presente demanda gira em torno do direito pleiteado pelo autor de que o banco réu receba a purgação do débito em atraso devido, com consequente manutenção da propriedade do imóvel pelo autor e execução normal do contrato financiamento firmado entre as partes, impedindo, assim, a continuidade dos atos de alienação do imóvel pelo réu.

O requerido alega que o autor foi intimado para purgar da mora, no local e prazo indicados e assim não o fez, conforme consta na notificação ao devedor (Id.3710435), ressaltando que o contrato de financiamento possui cláusula de vencimento antecipado da dívida que permite que a mesma seja cobrada integralmente, tendo o autor consignado apenas o que considerava em atraso. Porém, apesar de demonstrada a relação de consumo entre as partes, o requerido além de não indicar qual a cláusula o mesmo sequer juntou o contrato de financiamento comprovando a veracidade de suas alegações. Portanto, não há que falar em vencimento antecipado.

Quanto à possibilidade de se purgar a mora após a consolidação da propriedade em favor do fiduciário, o autor reconhece nos autos que no período em que foi notificado o mesmo não possuía recursos para adimplir sua dívida, porém, ao adquirir recursos, tentou junto ao cartório e ao banco requerido quitar a dívida, tendo o mesmo se recusado a receber valores devidos sob o fundamento de que houve a consolidação da propriedade do imóvel, haja vista, que o mesmo não cumpriu o prazo de 15 dias, indicado na notificação expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis (art. 26, §1° da Lei 9.514/97).

No entanto, é admissível purgar a mora após a consolidação da propriedade em contrato de financiamento imobiliário com alienação fiduciária, pois os credores se negam a informar saldo devedor atualizado e a aceitar a quitação do débito vencido, sem razão, pois admitida purgação da mora durante a execução extrajudicial, conforme dispõe os art. 39, II, da Lei nº 9.514/1997 e o Art. 34 do Decreto Lei 70/66, que estabelecem o seguinte:

(...)

Assim, constatado que a Lei nº 9.514/1997, em seu art. 39, inciso II, permite expressamente a aplicação subsidiária das disposições dos arts. 29 a 41 do Decreto nº 70/1966, é possível afirmar a possibilidade de o devedor/mutuário purgar a mora em 15 (quinze) dias após a intimação prevista no art. 26, § 1º, da Lei nº 9.514/1997, ou a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação (art. 34 do Decreto-Lei nº 70/1966).

Vejamos os seguintes precedentes:

(...)

Nesse sentido, é reforçado o entendimento do STJ:

(...)

De modo que, não assiste razão ao credor em não permitir a purgação da mora pelo mutuário/autor,antes da arrematação/aquisição do imóvel por terceiro.

mais, observa-se que a liquidação do débito pelo autor antes da arrematação do bem imóvel satisfaz o objetivo do fiduciário com o procedimento executório, pois possibilita o recebimento do valor dos débitos atualizados, acrescidos das penalidades moratórias estabelecidas no contrato.

a quitação do débito, tem-se o reequilíbrio contratual entre os contratantes, que é, sobretudo, a finalidade do contrato. Isto posto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, confirmando os efeitos da liminar, declarando purgada a mora até o montante consignado nos autos e restabelecendo o contrato celebrado entre as partes, bem como declarando nula a averbação da consolidação da propriedade ao do credor do imóvel.

Em consequência disso, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/15.

Intime-se o requerido quanto ao levantamento dos valores depositados em juízo, expedindo-se alvará.

Custas e honorários pelo réu, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Advirto que na hipótese de não pagamento das custas pelo condenado no prazo legal, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa (art. 46, da lei estadual nº 8.313/2015).

Certificado o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se os autos. P.R.I.” (
PJe ID

3474210, páginas 1-4).

As

razões recursais de

BANCO SANTANDER BRASIL S/A
estão

assentadas no PJe ID 3474215, páginas 1-24, arguindo como argumentos centrais:

- A regularidade do procedimento extrajudicial dada a impossibilidade de purgar a mora após a averbação da consolidação da propriedade;

- Notificação extrajudicial quanto à purgação da mora válido e existente;

- Impossibilidade de suspender o leilão porque consolidada a propriedade em nome do credor;

- Ciência inequívoca do procedimento em curso pelo Apelado;

- Impossibilidade em consignar em Juízo dada a intempestividade da purga da mora;

- Necessidade de respeitar o Princípio do Pacta Sunt

Servanda e

- Inaplicabilidade do Decreto – Lei 70/66.

E, ao final, requer:

“DO PEDIDO

Pelo exposto, requer o Banco Recorrente o conhecimento e o provimento do presente Recurso, a fim de que seja reformada a r. sentença “a quo”, na forma das explicações acima perscrutadas, corrigindo-se o erro in judicando praticado, resultando na reforma da demanda.

Ademais requer a concessão do efeito suspensivo no presente Recurso de Apelação.”

Contrarrazões apresentadas no PJe ID 3474221, páginas 1- 14.

No
Pje ID

18842261 páginas

1
-2, consta a seguinte determinação ,
in verbis
:

“
Dessa forma, sob pena de não conhecimento do recurso, e em 5 (cinco) dias:

1) apresente BANCO SANTANDER BRASIL S/A o relatório de conta do processo referente ao comprovante de pagamento e boleto bancário anexados e, ainda, realizar a complementação do referido recolhimento, uma vez que devido em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil, ou

2) caso seja impossível apresentar a documentação, efetuar novo recolhimento, em dobro (art. 1.007, § 4º, do CPC). Publique-se. Intimem-se.

Após, retornem conclusos para julgamento do Recurso de Apelação Cível. “

No PJe ID 19196284, página 1, consta a seguinte certidão emitida pela Unidade de Processamento Judicial,
in verbis:

“
CERTIDÃO Certifico, para os devidos fins de direito, que, até a presente data, não houve manifestação da parte BANCO SANTANDER (BRASIL) acerca do Despacho de ID n.18842261. O referido é verdade e dou fé. 23 de abril de 2024.”

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0827378-08.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

ADVOGADOS: CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - OAB/SP 290.089, NEI CALDERON - OAB/SP 114.904 E MARCELO OLIVEIRA ROCHA - OAB/SP 113.887

APELADO: EVERTON SÉRGIO ANGELIM PEDROSA

ADVOGADO: ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR - OAB/PR – 20.705

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

A primeira análise a ser feita é quanto ao Juízo de Admissibilidade recursal.

Pois bem.

Sob olhar ao caso concreto, examino a desatenção

de
BANCO SANTANDER BRASIL S/A

ao requisito extrínseco de admissibilidade recursal, a saber:
O preparo
, que importa o custeio das despesas referentes ao processamento do recurso ora interposto acompanhado da documentação correspondente.

Estabelecido no artigo 1.007 do Código de Processo Civil e segundo o § 4º
[1]
, o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso e, quando não o faz, após a intimação na pessoa do advogado, deve recolhê-lo em dobro, sob pena de deserção.

É obrigação, portanto, da Recorrente comprovar o preparo recursal no momento em que interpõe o recurso, em conjunto com a seguinte documentação: Boleto Bancário de Custas, Comprovante de Pagamento e Relatório de Conta do Processo, conforme Lei Estadual nº 8.328, artigo 9º, § 1°- Regimento de Custas do TJPA.

E, quando não o faz no momento do recolhimento simples, mantém-se a regra de apresentação dos documentos, agora, com pagamento dobrado das custas.

Pois bem. Deserto é o presente recurso de

Apelação Cível interposto por
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
dado o não recolhimento dobrado do preparo e apresentação da completa documentação ante a indiferença da ordem judicial proferida no

Pje ID

18842261 páginas 1-2,
in verbis
:

“
Dessa forma, sob pena de não conhecimento do recurso, e em 5 (cinco) dias:

1) apresente BANCO SANTANDER BRASIL S/A o relatório de conta do processo referente ao comprovante de pagamento e boleto bancário anexados e, ainda, realizar a complementação do referido recolhimento, uma vez que devido em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil, ou

2) caso seja impossível apresentar a documentação, efetuar novo recolhimento, em dobro (art. 1.007, § 4º, do CPC). Publique-se. Intimem-se.

Após, retornem conclusos para julgamento do Recurso de Apelação Cível. “

BANCO SANTANDER BRASIL S/A não

apresenta o Relatório de Conta do Processo e não complementa as custas processuais eis que dobrada, eis que dobrada, configurando a deserção recursal a não comportar outras digressões.

Nessa senda venho dessa forma decidindo:

“EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO SIMPLES E
AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. NÃO ATENDIMENTO AO ART. 1.007, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESERÇÃO. PRECEDENTES.

AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
.

1.

Enquanto requisito extrínseco de admissibilidade recursal, o preparo deve ser comprovado no momento da interposição do recurso em conjunto com o boleto bancário, relatório de conta do processo e comprovante de pagamento.

2.

Quando o Recorrente assim não procede e, após a intimação na pessoa do advogado, o preparo deve ser recolhido em dobro, sem a dispensa dos documentos necessários, sob pena de deserção, na forma do art. 1007, § 4º do Código de Processo Civil.

3.
Agravo Interno não conhecido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802887-88.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/11/2022 ) “

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de

Apelação Cível por ser eminentemente

deserto,

segundo fundamentos acima delineados.

Quanto ao almejo de reserva de honorários( PJe ID 4532810, páginas 1-4) deve ser apreciado em 1º grau de jurisdição.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.(...) § 4
o
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Belém, 21/05/2024